Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AGENCIAMENTO. INTERCÂMBIO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com indenização por danos materiais e morais por falha na prestação dos serviços de agenciamento para intercâmbio.
2. Reconhecida a incidência do CDC, as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de prestação do serviço colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados, regendo-se eventual direito à reparação pelos termos da responsabilidade objetiva, não sendo necessária a análise da culpa.
3. Os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade das partes não tem o condão de fazer valer as cláusulas abusivas, sendo certo que a força obrigatória dos contratos não é absoluta, devendo-se respeitar a lei e os princípios do direito contratual, como a boa-fé, a legalidade, a igualdade e o equilíbrio contratual, entre outros.
4. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados.
5. A falha na prestação de serviços de agenciamento em intercâmbio enseja o pagamento de indenização por danos morais, pois os transtornos e angústias causadas ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana.
6. Na fixação do montante dos danos morais, o Magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico.
7. Recurso conhecido e não provido.